Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENFERMEIRA LOTADA NO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no contracheque da parte autora, enquanto estiver desenvolvendo atividades de atenção básica à saúde, de 10% (dez por cento) do vencimento básico; bem como pagar as parcelas vencidas, sem prejuízo das parcelas vincendas até a efetiva implementação do pagamento no contracheque, e observada a correção pela taxa Selic (art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021).
II. Em suas razões, o ente distrital afirma que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Alega que a servidora não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, não comprovando, assim, quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
IV. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). De início, cumpre observar o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
V. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
VI. No caso, a autora é Enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, se encontra lotada no Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Taguatinga. Do documento de ID 230958733, pág. 50/52 (laudo pericial e nele há descrição das atividades desenvolvidas pela requerente), verifico que as atribuições da parte autora envolvem: "Processamento e Controle de Qualidade de Leite Humano Ordenhado; Pronto-atendimento de dificuldades da amamentação e doenças benignas da mama; Massagem e ordenha manual das pacientes com bebês internados no HRT; Promoção e participação de eventos para promoção do Aleitamento Materno e Captação de Doadoras; Treinamento e supervisão na lavagem, preparo e Esterilização de todo o material utilizado no respectivo núcleo."
VII. Assim, analisando as atividades desempenhadas, descritas no mesmo documento, verifica-se que caracterizam ações básicas de saúde, A requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, que englobam ações educativas e práticas voltadas para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Nesse sentido: Acórdão 1946051, 0740764-30.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024, Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024 e Acórdão 1963603, 0748521-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025.
VIII. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula no 27 da Turma de Uniformização. Portanto, lhe é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.